Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0701910-54.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A Agravado(s) ANTONIO HEVERTON NOVAIS MIRANDA – ME, ANTONIO HEVERTON NOVAIS MIRANDA E CLAUDIA CRISTINA FERNANDES DOS SANTOS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que os agravados foram citados por edital (ID 31302373, p. 2, autos de origem), sendo substituídos processualmente pela Curadoria Especial, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal. Assim, dê-se vistas dos autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para que se pronuncie como entender de direito. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 15 de abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora